Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CÔNJUGE DO RÉU. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A ação anulatória (querela nullitatis) tem cabimento para impugnar a sentença proferida sem a citação de todos os réus, nas hipóteses de litisconsórcio necessário.
2. Não há litisconsórcio passivo necessário se a eficácia da sentença independe da citação do cônjuge do réu, especialmente quando a relação jurídica controvertida não envolve direito real.
3. Negou-se provimento ao recurso.